Tribunal: TJBA
Processo: 8017105-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017105-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

AGRAVADO: ADRIANO BRITES RAMOS

Advogado(s)
:
CAMILA MIKAELLE GALDINO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CASSADA LIMINAR. PROVIMENTO.
I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Macaúbas contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 8000272-83.2025.8.05.0156, ajuizado por Adriano Brites Ramos. A decisão agravada deferiu medida liminar para determinar a nomeação do impetrante, aprovada em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2015, para a carga de Fiscal de Obras e Posturas, sob pena de multa diária, confirmando suposto direito de nomeação.

II. Razões de decidir

O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro das vagas, embora reconhecido pela jurisprudência do STF e STJ, deve ser exercido durante o prazo de validade do certame. Uma vez expirado este prazo, o candidato retorna à condição de mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária ou ilegal, o que não restou demonstrado.

No caso, o Concurso Público Edital nº 01/2015, homologado em 2015 e com validade suspensa por decisão judicial, teve sua contagem de prazo reativada, findando sua validade em momento anterior à impetração do Mandado de Segurança (ajuizado em 31/01/2025) e à prolação da decisão liminar (20/02/2025).

A impetração de Mandado de Segurança para pleitear nomeação após o término do prazo de validade do concurso e fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) impede o reconhecimento do direito líquido e certo necessário à concessão da segurança e, por conseguinte, da tutela de urgência.

A manutenção da liminar individual que determina a nomeação, em face da séria tese de caducidade do concurso e contrariando o posicionamento anterior desta Corte que suspendeu os efeitos de decisão coletiva correlata, compromete a segurança jurídica e a eficácia das decisões judiciais.

Ausente o fumus boni iuris (direito líquido e certo), impõe-se a reforma da decisão agravada.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão liminar e desobrigar o Município agravante de nomear e empossar o impetrante.

III. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e fornecido.
Teses de julgamento:
1. A aprovação dentro do número de vagas em concurso público não garante direito à nomeação quando o certame se encontrar com validade expirada.
2. A impetração de mandato de segurança após o termo do prazo de validade do concurso e fora do prazo decadencial de 120 dias impede o reconhecimento de direito líquido e certo.
3. A concessão de liminar que determina a nomeação fora do prazo de validade compromete a segurança jurídica e contraria as decisões anteriores do Tribunal.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no RMS 67459/MG, j. 20.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 67468/MT, j. 12.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000892-94.2025.8.05.0000 , em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS e como parte agravada ADRIANO BRITES RAMOS :

ACORDAM os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator